Tribunal: TCU
Processo: 042.679/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1516/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.679/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allinson Vinicius Prando (XXX.177.138-XX); Andrea Figueiredo de Oliveira (XXX.530.078-XX); Antonio de Castro Ribeiro Neto (XXX.683.018-XX); Eleonora Ojeda Petersen (XXX.214.597-XX); Erika Yuri Hotta (XXX.281.368-XX); Gilberto Laudares Silva (XXX.338.136-XX); Glauce Helena Dalprat Santos Sabino (XXX.563.328-XX); Luciana de Abreu Castilho da Mota (XXX.580.678-XX); Marina Kataoka Puccinelli (XXX.270.288-XX); Paulo Jose da Silva Junior (XXX.981.518-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.